Tribunal: TJBA
Processo: 0001867-49.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001867-49.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIO MARCIO ALMEIDA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ILHÚES. APELADO PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. CARÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. ARTIGO 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 5.296/2004. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA DO ENTE MUNICIPAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIO MÁRCIO ALMEIDA SANTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA – ATRANSPI CONFIGURADA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA LITIGANDO CONTRA MUNICÍPIO. FAZENDA PÚBLICA DIVERSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO REFORMANDO A SENTENÇA APENAS PARA PARA CONDENAR O ENTE MUNICIPAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1 – Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por MARIO MÁRCIO ALMEIDA SANTOS e pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS – BA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus – BA, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n.º 0001867-49.2010.8.05.0103, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA – ATRANSPI e julgou procedente a ação concedendo o benefício da gratuidade do transporte público urbano

2 – No que concerne ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS – BA, constata-se que o apelado possui deficiência física consubstanciada em limitação funcional local, lombalgia progressiva, irradiação e parestesia dos membros inferiores, razão pela qual necessita se locomover através de transporte público para realizar o seu tratamento médico (ID 69946736). Outrossim, verifica-se que a incapacidade financeira da recorrida restou devidamente comprovada no processo, notadamente em razão da própria natureza da demanda (requerimento de gratuidade no transporte público), bem como em função de ser representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia.

3 – Com efeito, a obtenção do benefício do passe livre rege-se pelo Decreto Federal n.º 5.296/04, o qual estabelece que os órgãos da Administração Pública, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras atenderão, prioritariamente, os portadores de deficiência ou de mobilidade reduzida.

4 – No mesmo sentido são as disposições contidas nos artigos 23, inciso II, 30, incisos I e IV e 175, da Constituição Federal.

5 - Nestas condições, a não concessão do benefício ora postulado se apresenta como obstáculo ao tratamento da doença e à recuperação da saúde do apelado, uma das vertentes do direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Carta Política de 1988.

6 - Em relação a Apelação interposta por MARIO MÁRCIO ALMEIDA SANTOS, revela-se o acerto da Sentença ao reconhecer a ilegitimidade da ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA – ATRANSPI, considerando que a responsabilidade pela concessão de gratuidade no transporte coletivo é da Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, competindo à ATRANSPI exclusivamente a tarefa de elaborar e fornecer o cartão eletrônico para o acesso ao serviço gratuito de transporte individual. Com efeito, matéria vertente é de exclusiva competência do Ente Municipal, na forma determinada pela Lei Municipal nº2.939/2001.

7 - Impõe destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, exceto quando atuar contra pessoa jurídica da qual pertença. Neste sentido é o que preconiza a Súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

8 - Na hipótese vertente, verifica-se a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, notadamente por ter litigado contra o Município de Ilhéus, pessoa jurídica de direito público que integra Fazenda Pública diversa.

9 – Recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS – BA DESPROVIDO. Apelação interposta por POR MARIO MÁRCIO ALMEIDA SANTOS PARCIALMENTE PROVIDA, reformando a sentença apenas para condenar o Ente Municipal no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador do apelado, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, conforme artigo 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.º 0001867-49.2010.8.05.0103, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus – BA, apelante/apelado, simultaneamente, MARIO MÁRCIO ALMEIDA SANTOS e MUNICÍPIO DE ILHÉUS – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ILHÉUS – BA e DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIO MÁRCIO ALMEIDA SANTOS, nos termos do voto da Relatora.

III